Tribunal: TJBA
Processo: 8168995-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168995-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEDYSON TELES DA SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação cível interposta contra sentença que analisou pedido de revisão contratual em contrato bancário, envolvendo a cobrança de juros remuneratórios.

Questão em discussão.
Verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada e a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Razões de decidir.
Rejeita-se a alegação de inobservância do princípio da dialeticidade, porquanto a peça atende aos requisitos legais, com pedido determinado e causa de pedir devidamente delineada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a revisão judicial do contrato para restabelecer o equilíbrio contratual.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade, a qual deve ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto e da taxa média de mercado.

No caso, a taxa contratada mostra-se superior à média de mercado vigente à época da contratação, configurando abusividade e justificando a revisão contratual.

Quanto à restituição dos valores, é cabível a devolução em dobro diante da cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva.

Não há falar em majoração de honorários recursais, por ausência dos pressupostos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a reforma da sentença de improcedência.

Dispositivo.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8168995-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLEDYSON TELES DA SILVA e como apelado BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,